Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Ação de cobrança de nosocômio em face de consumidor. Denunciação da lide à operadora do plano de saúde. Omissão com relação a lide secundária no comando da sentença. Procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Cobrança da dívida pelo hospital, face negativa de cobertura do plano de saúde. Medida legítima.

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Ação de cobrança de nosocômio em face de consumidor. Denunciação da lide à operadora do plano de saúde. Omissão com relação a lide secundária no comando da sentença. Procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Cobrança da dívida pelo hospital, face negativa de cobertura do plano de saúde. Medida legítima. Exercício regular do direito do nosocômio. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.